Tribunal: TJDFT
Processo: 0737710-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737710-43.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: HEITOR LIMA PONTES REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES, HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator